Tribunal: STF
Processo: RE 1256541
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 29):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. 
    Em havendo pedido e juntada do contrato de honorários aos autos antes da expedição do precatório ou RPV, assiste ao procurador do exeqüente o direito à reserva da verba honorária ajustada com seu constituinte pelo trabalho desenvolvido no processo de conhecimento. Inteligência do artigo 22, §4°, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), independentemente de o constituinte litigar com AJG. 
    AÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DOS AUDITORES DE FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LITISCONSÓRCIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CALCULADA SOBRE O CRÉDITO DE CADA LITISCONSORTE. DESCABIMENTO. FRACIONAMENTO. 
    Os artigos 23 e 24 da Lei n°. 8.906/94, por se tratar de direito autônomo do advogado, permitem a execução da verba honorária de forma autônoma, com a expedição do RPV específico, desde que respeitado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que o crédito principal seja objeto de precatório. Vedada, no entanto, a cobrança de parcela de honorários calculada sobre o crédito de cada litisconsorte/filiado substituído peia entidade de classe, pois configura indevido fracionamento, vedado pelo art. 100, § 8° da CF, na medida. em que a verba honorária fixada na ação é única. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 50).
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX e 100 do texto constitucional permanente e ao art. 87 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, ter havido violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como negativa de prestação jurisdicional, consistentes nas omissões em que teria incorrido a decisão proferida na origem, não sanadas pela via dos embargos de declaração (eDOC 2, p. 69-73).
    No mérito, argumenta-se, em síntese, que “a simples análise do texto constitucional mostra de forma irrefutável que o artigo 100 da Constituição em momento algum caracteriza a execução conjunta dos honorários de ações coletivas juntamente com os créditos principais como hipótese de fracionamento” (eDOC 2, p. 74-75).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Além disso, melhor sorte não merece a parte recorrente no tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, porquanto o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    Igualmente, ressalvado meu entendimento pessoal, divergente dos termos da decisão proferida pelo Tribunal a quo, o Plenário deste Tribunal, em 7 de fevereiro de 2019, julgou os Embargos de Divergência nos REs 919269, 919793 e 930251, bem como no ARE 797499, oportunidade na qual, por maioria, fixou a orientação de que a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível.
    Tal tese converge com outras decisões já proferidas pela Segunda Turma deste Tribunal, consoante se verifica do exame das seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRACIONADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO COLETIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 949383-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.08.2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (RE 1038035-AgR, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.03.2018)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente